Tribunal: TJES
Processo: 5011681-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011681-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIAS CAPUCHO
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ART. 833, V, DO CPC. BEM UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS DE PEDREIRO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josias Capucho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que rejeitou a tese de impenhorabilidade do veículo Chevrolet Onix, placa PPO-3149, de sua propriedade, no cumprimento de sentença promovido por Tokio Marine Seguradora S.A. O recorrente sustenta que o bem é essencial ao exercício de sua profissão de pedreiro, pois é utilizado para transporte de ferramentas, e que sua penhora compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veículo do executado pode ser considerado impenhorável, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, por ser supostamente indispensável ao exercício de sua profissão de pedreiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral é a penhorabilidade dos bens do executado, sendo ônus deste demonstrar a incidência de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

O inciso V do art. 833 do CPC protege da penhora apenas os bens móveis indispensáveis ao exercício profissional do executado, exigindo-se comprovação da imprescindibilidade do bem para a atividade laboral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que veículos somente podem ser considerados impenhoráveis quando são a própria ferramenta de trabalho, como no caso de taxistas, motoristas de aplicativo, transporte escolar ou instrutores de autoescola, cabendo ao executado comprovar sua essencialidade para o exercício da profissão.

No caso concreto, os objetos transportados pelo agravante, como balde, martelo, cano, regador, serrinha, pá e enxada, são compatíveis com transporte por outros meios, não ficando evidenciada a necessidade direta do automóvel para o desempenho da atividade de pedreiro.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de São Paulo afastam a impenhorabilidade de veículos utilizados para transporte de ferramentas, quando não demonstrada sua essencialidade ao exercício da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange apenas bens móveis indispensáveis ao exercício profissional, cabendo ao executado comprovar essa necessidade.

Veículos utilizados apenas como meio de transporte para ferramentas não se enquadram, por si sós, na exceção de impenhorabilidade, salvo se demonstrada sua imprescindibilidade para a profissão exercida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.540.413/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJSC, AI nº 4013520-52.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, DJSC 06/08/2019; TJSP, AI nº 2295399-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, DJESP 17/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011681-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIAS CAPUCHO

AGRAVAD
A
:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIAS CAPUCHO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que rejeitou a tese de impenhorabilidade do veículo Chevrolet Onix, placa PPO-3149, de propriedade do executado, deduzida em sede de impugnação.

Em suas razões (id. 9471282) aduz o recorrente, inicialmente, a impenhorabilidade do bem, porquanto atua como pedreiro e o utiliza como instrumento de trabalho, especificamente para transporte de ferramentas.

Sustenta, assim, que a manutenção da penhora compromete gravemente sua subsistência e sua capacidade de trabalho.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a regra é a penhorabilidade de bens do executado, decorrendo as exceções de expressa previsão legal, caso em que incumbe àquele o ônus de demonstrar a configuração de alguma hipótese elencada no art. 833 do Código de Processo Civil.

Na espécie, o agravante sustenta recair sobre o veículo restrito a ressalva prevista no inciso V, do aludido dispositivo, consoante a qual são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”.

Não se olvida, contudo, que ao interpretar teleologicamente dito dispositivo o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, “
a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional,
devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'
”(AgInt no AREsp n. 2.540.413/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Na hipótese, cuidou o recorrente de adunar aos autos declaração de terceira pessoa, informando que o bem é indispensável para o transporte das ferramentas utilizadas por aquele, no exercício da profissão de pedreiro.

Todavia, da fotografia de id. 9471737 vislumbro tratar-se de balde, martelo, cano, regador, serrinha, pá, enxada e outros materiais não identificados, que sequer preenchem o interior do bagageiro do veículo.

Nesse cenário, da análise aqui permitida, não vislumbro a existência de relação direta entre o bem penhorado e a atividade desempenhada, porquanto ditas ferramentas podem ser entregues diretamente no local da obra por outros meios.

Entendo, pois, que o automóvel consiste em meio de transporte útil e facilitador do desempenho da profissão do executado, mas não imprescindível para o seu exercício.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestaram os Tribunais pátrios, no julgamento de casos similares, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à penhora rejeitada. Insurgência dos executados. [...] Penhora de veículo. Suscitada impenhorabilidade com fulcro no art. 833, V, CPC.
Bem utilizado para transportar ferramentas para o trabalho de pedreiro. Carro que, embora facilite o exercício profissional, não é indispensável para a profissão a ponto de ser acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Constrição mantida.
[...] Interlocutório mantido. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4013520-52.2019.8.24.0000; Itapiranga; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 06/08/2019; Pag. 212)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
Inconformismo do executado, alegando que o veículo penhorado sobre o qual recaiu restrição de circulação, é utilizado como meio de locomoção de equipamentos e ferramentas de trabalho para o exercício da profissão de pedreiro e deve ser considerado um bem impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC. Descabimento. Hipótese em que o veículo não é essencial para que o executado exerça suas atividades de pedreiro, podendo ele se valer de diversas outras formas para que os materiais sejam entregues diretamente em seu local de trabalho, uma vez que a sua falta não impede o devedor de exercer de forma eficiente a sua atividade. Manutenção da penhora.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2295399-72.2022.8.26.0000; Ac. 16731563; São José dos Campos; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 09/05/2023; DJESP 17/05/2023; Pág. 2544)

De conseguinte, conheço do recurso e ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)